Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. POSTERGAÇÃO DO ARBITRAMENTO PARA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TAL VERBA JUNTO COM O DÉBITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva patrocinado pela mesma banca de advogados que conduziu a Ação Coletiva, inexiste óbice à cobrança dos honorários de sucumbência atinentes à fase de conhecimento.
2 – Tendo o título exequendo, objeto do Cumprimento de Sentença originário, postergado a fixação dos honorários da fase de conhecimento para a liquidação de sentença, não há que se falar em não fixação de verba honorária em favor dos advogados do Autor da Ação Coletiva, devendo, até mesmo em observância ao determinado no título exequendo, o Magistrado que preside o Cumprimento de Sentença fixar a mencionada verba honorária.
Agravo de Instrumento provido.